Tribunal: STF
Processo: RE 910101
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 096. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (art. 543-B do CPC e art. 328 do RI/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.